Tribunal: TJSP
Processo: 2166178-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de contrato em passo de cumprimento de sentença - insurgência aviada contra r. "decisum" que trouxe parcialmente acolhida impugnação, e assim para modificação do termo inicial dos juros moratórios – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pelo exequente - inexistência - pretensão norteada por

Ementa:
Aclaratórios - ação rescisória de contrato em passo de cumprimento de sentença - insurgência aviada contra r. "decisum" que trouxe parcialmente acolhida impugnação, e assim para modificação do termo inicial dos juros moratórios – vícios no v. acórdão, marcado por resultado de provimento ao recurso de agravo de instrumento aparelhado pelo exequente - inexistência - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente - inadmissibilidade - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas – prequestionamento - via inadequada - aclaratórios rejeitados.